Tribunal: TJES
Processo: 5005489-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005489-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CESAR ROSA SIMOES
AGRAVADO: SONIA REGINA ROSA SIMOES e outros (2)
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005489-02.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CESAR ROSA SIMOES

AGRAVADO: SONIA REGINA ROSA SIMOES, SUSY CRISTINA ROSA SIMOES, JOSE LEOPOLDO ROSA SIMOES

Advogados do(a) AGRAVANTE: FAUSTO ANTONIO POSSATO ALMEIDA - ES6721-A, LUIZ CESAR ROSA SIMOES - ES35968
Advogado do(a) AGRAVADO: HERISON EISENHOWER RODRIGUES DO NASCIMENTO - ES7368-A
Advogado do(a) AGRAVADO: HERISON EISENHOWER RODRIGUES DO NASCIMENTO - ES7368-A
Advogado do(a) AGRAVADO: HERISON EISENHOWER RODRIGUES DO NASCIMENTO - ES7368-A

RELATÓRIO

C
uidam os autos de
agravo de instrumento
interpost
o
p
or

LUIZ CEZAR ROSA SIMÕES
,
porquanto
irresignad
o
com a
decisão
proferida pelo Juízo da
1
ª

Vara Cível

de
Guarapari
-
Comarca d
a Capital,
anexada ao ID
1709872
,
a qua
l,
nos autos da
ação de reintegração de posse de referência

(autos n.
0010233-33.2019.8.08.0021
)
, movida em seu desfavor por
SONIA REGINA ROSA SIMÕES; SUSY CRISTINA ROSA SIMÕES;
e
JOSÉ LEOPOLDO ROSA SIMÕES
,
deferiu
o pleito formulado em sede de tutela provisória de urgência
em caráter
incidental, para conceder aos autores, ora Agravados, o direito de composse dos lotes 1, 2, 29, 30, 31, 32 e 33 da quadra 87 do “Loteamento Praia do Morro”, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), caso o Agravante causasse entraves ao exercício de tal direito; além de ter determinado à empresa
Loca
l
ix Soluções Ambientais LTDA.
, que atualmente ocupa a área por força de contrato de locação, o depósito judicial dos valores devidos a título de aluguéis.

Em
resumo
,
o
Agravante

(ID 1709139)
sustent
ou
que:
i)

a decisão fora equivocada na medida em que os Agravados, seus irmãos e coerdeiros com relação ao patrimônio deixado por seus falecidos pais, jamais tiveram a posse
d
os
imóveis

objeto deste litígio
, os quais foram por ele regularmente adquiridos;
ii) a integralização de tais bens
ao capital social da empresa Viação Gua
ra
pari LTDA.
jamais se consumou, diante dos desacordos comerciais entre ele e seu pai, sócios da pessoa jurídica, tendo inclusive se retirado da sociedade em 2008, decerto que
não houve o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho,
que
havia reconhecido
tal
integraliza
ção;
e
iii) o relato das testemunhas ouvidas na audiência de justificaçã
o é confrontado pelas provas documentais carreadas aos autos, as quais evidenciam que os imóveis há muito lhe pertencem. Ademais, requer a concessão do
benefício da gratuidade de justiça e, ainda, a condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da benesse requerida, conforme despacho ID 1713490, o Agravante apresentou petições e documentos anexados ao ID 1728583 e ID 1728584.

Por intermédio do ID 1731066 o Agravante juntou aos autos as mídias audiovisuais concernentes aos depoimentos colhidos em sede de audiência de justificação.

Decisão ID
1762352
, a qual deferiu o pleito
relacionado à
justiça gratuita, ao passo em que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Agravo interno e documentos apresentados pelo Agravante por meio do
ID
1839361
.

Contrarrazões
ao agravo de instrumento anexadas ao
ID
1893395 e contrarrazões ao agravo interno juntadas ao ID 213220, ambas nas quais os
Agravado
s

refutam as teses recursais e pugnam o desprovimento dos respectivos recursos.

Petição do Agravante constante no ID 3199450, acompanhada de documentos; e petição dos Agravados, ID 3395939, também acompanhada de outros documentos.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 20/10/2022 às 19:04:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44405720102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
uidam os autos de
agravo de instrumento
interpost
o
p
or

LUIZ CEZAR ROSA SIMÕES
,
porquanto
irresignad
o
com a
decisão
proferida pelo Juízo da
1
ª

Vara Cível

de
Guarapari
-
Comarca d
a Capital,
anexada ao ID
1709872
,
a qua
l,
nos autos da
ação de reintegração de posse de referência

(autos n.
0010233-33.2019.8.08.0021
)
, movida em seu desfavor por
SONIA REGINA ROSA SIMÕES; SUSY CRISTINA ROSA SIMÕES;
e
JOSÉ LEOPOLDO ROSA SIMÕES
,
deferiu
o pleito formulado em sede de tutela provisória de urgência, para conceder aos autores, ora Agravados,
a
composse dos lotes 1, 2, 29, 30, 31, 32 e 33 da quadra 87 do “Loteamento Praia do Morro”, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), caso o Agravante causasse entraves ao exercício de tal direito; além de ter determinado à empresa
Loca
l
ix Soluções Ambientais LTDA.
, que atualmente ocupa a área por força de contrato de locação, o depósito judicial dos valores devidos a título de aluguéis.

Prefacialmente, hei por bem proceder à análise da impugnação ao
benefício da gratuidade de justiça
apresentada pelos Agravados em sede de contrarrazões.

Da Impugnação à Gratuidade de Justiça Concedida ao Agravante

Observo que os Agravados se insurgiram em face da concessão do benefício da justiça gratuita em prol do Agravante, por entenderem que a parte não faz jus à benesse, visto que exerce de forma exitosa atividade empresarial, sendo sócio da empresa Konrosa Adm e Corretora de Seguros e Imóveis LTDA., auferindo, desse modo, considerável renda.

Como sabido, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC),
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

No caso em apreço, verifico que o ilustre Desembargador que me antecedeu na Relatoria deste processo determinou a intimação do Agravante para comprovar o preenchimento dos requisitos legais, decerto que a parte trouxe à baila documentação com o fito de aclarar sua situação financeira, a qual revelou a dita hipossuficiência econômica, tendo em conta a ausência de emprego formal e as despesas demonstradas, a corroborar a declaração produzida pela parte nesse sentido.

Com efeito, a revogação do benefício demanda a produção de provas por parte dos impugnantes, uma vez que sobre eles recai o ônus probatório, na esteira da pacífica jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

[...] I - Presume-se a hipossuficiência da pessoa física - a qual poderá ser proclamada por simples afirmação -, de modo que
compete ao ex adverso demonstrar o contrário, ou seja, que a pessoa natural ostenta condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, não se desincumbindo o Requerido deste ônus.
[...] (TJES; AR 0023431-69.2020.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/06/2022; DJES 01/07/2022)

Ocorre que, na hipótese vertente,
os Agravados não se desincumbiram do referido ônus probatório
, vez que não produziram nenhuma prova capaz de desconstituir a já reconhecida hipossuficiência econômica do Agravantes. Limitaram-se, em verdade, nesse aspecto, a juntar ao processo documento referente à inscrição cadastral da empresa da qual ele é sócio, fato esse que, inclusive, já era conhecido neste feito quando da concessão da gratuidade de justiça, sem que restasse demonstrado os concretos rendimentos do Agravante.

Isso posto,
diante da ausência de elementos capazes de refutar aqueles apresentados pelo Agravante quando da concessão do benefício da gratuidade de justiça
,
rejeit
o
a presente impugnação.

Do Mérito Recursal

Conforme já adiantado, a controvérsia recursal diz respeito à juridicidade da decisão que reconheceu o direito dos litigantes a exercerem, conjuntamente, o direito de posse com relação aos lotes de números 1, 2, 29, 30, 31, 32 e 33, quadra n. 87, “Loteamento Praia do Morro”, situado na cidade de Guarapari/ES, bem como determinou o depósito judicial dos aluguéis pagos pela locatária que ocupa o imóvel constituído por tais lotes.

Em que pesem os argumentos veiculados pela parte recorrente, consigno desde logo que, após compulsar detidamente os autos,
concluí ser imperiosa a manutenção da cautelosa decisão vergastada
, senão vejamos.

Rememoro tratar-se o processo de origem, inicialmente, de uma ação de imissão na posse movida pelos ora Agravados em face do Agravante, posteriormente convertida,
mediante aditamento,
em ação reintegratória de posse,
na qual o
s autores aduzem, em suma, que
o imóvel objeto da lide faz parte do patrimônio da empresa Viação Guarapari
LTDA., cujos sócios eram seus falecidos genitores. Em trato continuativo, asseveram que o Agravado, seu irmão, esbulhou a coisa
e dela dispôs,
de forma exclusiva,
mediante celebração

de
contrato de locação.

Nessa conjuntura, foi realizada audiência de justificação e, ato contínuo, foi proferida a decisão objurgada, com o deferimento da medida liminar, para
conceder aos Agravados o direito de composse dos lotes
e
determina
r à empresa locatária
o depósito judicial dos aluguéis
vincendos
.

Inconformado, o Agravante sustenta em seu recurso que: i)
seus irmãos e coerdeiros com relação ao patrimônio deixado por seus falecidos pais, jamais tiveram a posse
d
os
imóveis

objeto deste litígio
, os quais foram por ele regularmente adquiridos;
ii) a integralização de tais bens
ao capital social da empresa Viação Gua
ra
pari LTDA.
jamais se consumou, diante dos desacordos comerciais entre ele e seu pai, sócios da pessoa jurídica, tendo inclusive se retirado da sociedade em 2008, decerto que
não houve o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho
no sentido de reconhecer

tal
integraliza
ção;
e
iii) o relato das testemunhas ouvidas na audiência de justificaçã
o é confrontado pelas provas documentais carreadas aos autos, as quais evidenciam que os imóveis há muito lhe pertencem.

Pois bem.

C
onsigno,
de início,
que
o fundamento da posse alegada pelos Agravados decorre
do princípio da
saisine,
consubstanciado na regra prevista no art. 1.784 do Código Civil, assim como

da norma disposta no art. 1.206
do mesmo diploma legal
, se
gundo
a qual
“
a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres
”.

Nesse diapasão,
constato
que a
s testemunhas cujos depoimentos foram colhidos em audiência de justificação,
Sra. Maria Isabel e Sr. Gerson,
asseveraram de forma uníssona que
sempre tiveram conhecimento de que os lotes pertenciam ao pai dos litigantes,
que
exercia os direitos de posse até vir a óbito
. Em suas palavras, era o
de cujus
quem cuidava dos lotes e os utilizava como garagem para os veículos de sua viação.

Visando combater as provas supracitadas, o Agravante defende que a existência de instrumentos particulares de compra e venda em que vislumbra como comprador e substabelecimentos sucessivos referentes aos direitos sobre tais imóveis são suficientes para fragilizar a prova oral
e revelar que o
de cujus
jamais exerceu a posse dos bens
, no entanto,
a meu ver
razão não lhe assiste.

Se
ndo a demanda originária de cunho possessório, o debate deve gravitar em torno do direito de posse, que não se confunde com o direito de propriedade, conforme dicção dos arts. 1.196 e 1.228 do CC.
Nesse sentido caminha
a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA COMPROVADOS. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 557, parágrafo único do Código de Processo Civil e 1.210, §2º do Código Civil, dispõem que: Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. Portanto, no juízos possessório o direito tutelado é a posse, sem perquirir o título de propriedade.

[...]
(TJES; AC 0016505-55.2006.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 12/04/2022; DJES 06/05/2022)

Sendo assim, referida documentação, ainda que indicasse eventual intenção da proprietária registral de, por intermédio de mandatários, promover a alienação dos bens, não possui robustez suficiente para desconstituir os depoimentos prestados em Juízo no sentido de ser o pai dos litigantes o efetivo possuidor dos imóveis.

Nesse particular, sublinho que, v
ersando a lide sobre p
osse,
a adequada compreensão das questões fáticas se mostra ainda mais sensível, vez que a proteção possessória deve ser conferida a quem,
de forma
efetiva e
legítima

exerce
tal direito.
Desse modo
,
entendo
que a prova testemunhal, produzida
mediante a
oitiva daqueles que convivem e conhecem a realidade do local, possui um papel importante na elucidação dos fatos;

tanto é assim que a própria Lei Processual Civil
prevê a
realização de audiência de justificação quando o julgador não considerar suficientemente instruída a petição inicial,
ex vi
do art. 562 do CPC.

A
lém disso
, não se pode olvidar que na alteração do contrato social da empresa Viação Guarapari LTDA., datada em 22/08/2005 e protocolizada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 31/08/2005, consta a informação de que os lotes objeto deste litígio foram integralizados ao capital social da referida pessoa jurídica, da qual, à época, eram sócios o Agravante e seu falecido pai.

Sem embargos das dúvidas que surgem a respeito da validade de tal ato,
considerando que
os bens se encontravam registrados perante o Registro Geral de Imóveis em nome de terceiro, qual seja, a Sra. Zilda
de Paula Brito,
fato é que tal circunstância fragiliza a argumentação do Agravante, porquanto o afastaria da condição de
detentor fático
dos imóveis diante de sua transferência ao patrimônio da empresa por meio de integralização.
Friso
, por oportuno, que ambas as testemunhas narraram ter conhecimento de que o falecido Sr. José Rosa Simões, pai dos litigantes, foi quem adquiriu os bens da Sra. Zilda
e exercia os direitos de posse, utilizando-os para sua atividade empresarial.

Em face desse contexto, falecidos os pais dos litigantes, sócios da pessoa jurídica Viação Guarapari LTDA., e havendo provas de que era seu genitor, detentor da maior parte das cotas da empresa, o possuidor dos imóveis, entendo ser de rigor, na fase prematura em que o processo se encontra na primeira instância, tendo sequer sido deflagrada a fase instrutória, assegurar que todos os herdeiros possam exercer conjuntamente o direito de posse, com o fito de resguardar os direitos sucessórios em questão, e que sejam salvaguardados os valores referentes aos aluguéis até o deslinde da controvérsia.

Não é divergente o posicionamento encontrado na jurisprudência pátria. Confira-se:

POSSESSÓRIA. Decisão que indeferiu liminar de manutenção de posse. Como, em decorrência do princípio da saisine, adotado pelo CC/2002 em seu art. 1.784 e pelo CC/1916, em seu art. 1.572, com a morte do autor da herança, ocorre transmissão da posse, ainda que indireta, aos herdeiros, independentemente da abertura de inventário ou da partilha, de sorte que os herdeiros têm legitimidade ativa para as ações possessórias, reconhece-se, ainda que em sede de cognição sumária, presentes os elementos para deferir, em parte, o pedido de liminar de manutenção de posse da parte autora no imóvel objeto do litígio, com a observação de que a parte autora agravante não pode obstar o acesso da parte ré agravada ao imóvel, porque: (a) restou demonstrada a existência de composse pro indiviso do imóvel em que as partes autora e ré figuram como coproprietárias, por si e por seus antecessores, na forma do art. 1.196 e 1.206, do CC e (b) a turbação, pela pretensão da parte ré em impedir o exercício da posse pela parte autora, legítima possuidora, configurada pelo pedido de entrega das chaves, em situação em que o acesso ao bem deve ser franqueado a ambas as partes compossuidoras
. Recurso provido, em parte, com observação.(TJSP; AI 2115715-90.2022.8.26.0000; Ac. 16069141; São Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rebello Pinho; Julg. 21/09/2022; DJESP 30/09/2022; Pág. 3029)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HERANÇA PENDENTE DE INVENTÁRIO. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS. FRUIÇÃO DO IMÓVEL. ESBULHO POSSESSÓRIO. COMPOSSE.
Compete ao proponente da ação de reintegração de posse provar sua posse sobre o imóvel, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse. Em razão de o imóvel estar em situação de condomínio e, consequentemente, de composse, os arts. 1.199 e 1.314, do Código Civil, asseguram ao condômino e compossuidor o direito de não ser turbado, nem esbulhado, seja pelos demais possuidores, seja por terceiros, e, por conseguinte, empregar os meios judiciais cabíveis. Havendo condomínio pro indiviso, nenhum herdeiro ou sucessor, sem a anuência dos demais, poderia usar da coisa comum de forma exclusiva.
(TJMG; APCV 5003915-89.2020.8.13.0112; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 14/07/2022; DJEMG 14/07/2022)

Em resumo, guiado pelo princípio da persuasão racional
(art. 371, CPC)
,
por reputar
de suma relevância as provas orais
colhidas na audiência de justificação
, as quais evidenciaram que a posse sobre o imóvel era exercida pelo genitor dos litigantes quando em vida, medida que se impõe é conferir a seus herdeiros a composse sobre os imóveis, considerando serem condôminos da universalidade de bens e direitos deixada pelo autor da herança, mantendo-se a decisão agravada.

Finalmente, no que diz respeito ao requerimento de aplicação de multa por litigância de má-fé em detrimento dos Agravados, prevista no art. 81 do CPC, não vislumbro o dito comportamento ardil
in casu,
não sendo possível afirmar que houve alteração da verdade dos fatos, sobretudo quando a decisão proferida na instância originária está sendo confirmada pelo segundo grau de jurisdição.

Por todo o exposto,
conheço do recurso, mas NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão vergastada;
julgando prejudicado o agravo interno (ID 1839361)
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 20/10/2022 às 19:04:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44405920102022
.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. COMPOSSE ENTRE HERDEIROS. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Por força

do princípio da
saisine,
consubstanciado na regra prevista no art. 1.784 do Código Civil,
“a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”,
norma disposta no art. 1.206
do mesmo diploma legal.

2.
V
ersando a lide sobre p
osse,
a adequada compreensão das questões fáticas se mostra ainda mais sensível, vez que a proteção possessória deve ser conferida a quem,
de forma
efetiva e
legítima

exerce
tal direito.
Com efeito,
a prova testemunhal, produzida
mediante a
oitiva daqueles que convivem e conhecem a realidade do local, possui um papel importante na elucidação dos fatos;

tanto é assim que a própria Lei Processual Civil
prevê a
realização de audiência de justificação quando o julgador não considerar suficientemente instruída a petição inicial,
ex vi
do art. 562 do CPC.
Na hipótese dos autos, as testemunhas ouvidas foram uníssonas ao afirmar que, até vir a óbito, era o pai dos litigantes quem exercia os direitos possessórios sobre os imóveis,
não sendo suficiente, para refutá-las, as provas documentais produzidas pelo
agravante
.

3.
H
avendo provas de que era seu genitor, detentor da maior parte das cotas da empresa, o possuidor dos imóveis, de rigor, na fase prematura em que o processo se encontra na primeira instância, tendo sequer sido deflagrada a fase instrutória, assegurar que todos os herdeiros possam exercer conjuntamente o direito de posse, com o fito de resguardar os direitos sucessórios em questão,
e que sejam salvaguardados os valores referentes aos aluguéis até o deslinde da controvérsia.

4.
Recurso conhecido
e

improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.